Tribunal: TJPA
Processo: 0817257-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817257-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA MONIQUE DE LIMA BELTRAO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0817257-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADA: LUCIANA MONIQUE DE LIMA BELTRÃO

ADVOGADA: KÊNIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado por Luciana Monique de Lima Beltrão, suspendeu liminar de busca e apreensão de veículo por ausência de juntada da cédula de crédito bancário original. A agravante sustenta que a devedora reconheceu a dívida e promoveu a purgação da mora por meio de depósito judicial integral, o que teria tornado prejudicado o objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a purgação da mora pela devedora, durante o trâmite do agravo de instrumento, configura fato superveniente capaz de ensejar a perda do objeto do recurso e se tal fato autoriza a reforma da decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora, prevista no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, configura fato superveniente com repercussão direta na controvérsia recursal, nos termos do art. 493 do CPC, tornando sem objeto o agravo de instrumento anteriormente interposto.

4.

A decisão monocrática recorrida baseou-se nos elementos disponíveis à época da sua prolação e se encontrava juridicamente adequada, não havendo justificativa para sua reforma retroativa.

5.

Com a superveniência da quitação integral do débito, a discussão relativa à ausência de apresentação da cédula de crédito original perde sua utilidade prática, restando prejudicado o agravo de instrumento da parte devedora.

6.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto não implica nulidade ou reforma da decisão monocrática, mas sim sua manutenção com ressalva quanto à cessação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora durante o trâmite de agravo de instrumento constitui fato superveniente que enseja a perda do objeto recursal.

2.

A decisão monocrática que suspende liminar de busca e apreensão deve ser mantida quando proferida com base em fundamentos válidos à época, mesmo diante de fato posterior que extinga o interesse recursal.

3.

A superveniência de quitação da dívida por parte da devedora prejudica a continuidade da discussão sobre formalidades iniciais do procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493 e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Banco J. Safra S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado por Luciana Monique de Lima Beltrão, suspendeu a decisão de 1º grau que havia deferido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato fiduciário, em razão da ausência de depósito em juízo da cédula de crédito bancário original.

Sustenta que, embora tenha sido inicialmente deferida liminar de busca e apreensão em razão da inadimplência da devedora, esta posteriormente promoveu a purgação da mora mediante depósito judicial integral do débito, conforme previsto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69, e requereu a restituição do bem apreendido.

Alega, assim, que a manifestação da parte agravada, ao reconhecer a dívida e exercer o direito de purgar a mora, tornou prejudicado o objeto do recurso anteriormente interposto, que se baseava na alegação formal de ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original.

Diante disso, requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pela devedora e o regular prosseguimento do feito para julgamento de mérito, à luz da quitação realizada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de perda superveniente do objeto em razão da purgação da mora.

Na origem, a decisão singular suspendeu a liminar de busca e apreensão por ausência de depósito do título original, reconhecendo plausibilidade da tese defensiva da agravada.

O Banco sustenta, no entanto, que a própria devedora quitou integralmente a dívida, configurando a perda de objeto do agravo de instrumento.

De fato, o art. 493 do CPC dispõe que, quando no curso do processo algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz levá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte. Nesse contexto, a purgação da mora, prevista no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, constitui fato superveniente que extingue a discussão recursal.

Todavia, não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de reforma da decisão monocrática. A decisão recorrida analisou corretamente os elementos então existentes e, ao tempo em que foi proferida, encontrava-se juridicamente adequada. Com a superveniência da purgação da mora, houve, de fato, a perda do objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado o prosseguimento do recurso originário.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão, mas sim em sua manutenção, com o devido registro da perda superveniente do objeto, o que reforça a correção do
decisum
impugnado.

Portanto, a solução que se impõe é
negar provimento ao agravo interno
, ratificando-se a decisão monocrática que suspendeu a liminar de busca e apreensão, com a observação de que a purgação da mora ensejou a perda do objeto do agravo de instrumento.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática nos seus termos, com a ressalva de que a controvérsia recursal restou prejudicada pela purgação da mora.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025